Tribunal: CARF
Processo: 15540.720281/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA O FIM DE AFASTAR A CONTRADIÇÃO
Reratifica-se o acórdão 2301-008.339, de 05 de novembro de 2020, alterando-lhe a conclusão para: conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CARF no 119

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720281/2012-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLINICA DE REPOUSO EGO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA O
FIM DE AFASTAR A CONTRADIÇÃO
Reratifica-se o acórdão 2301-008.339, de 05 de novembro de 2020, alterando-
lhe a conclusão para: conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
aplicar o disposto na súmula CARF no 119

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
008.339, de 05 de novembro de 2020, alterando-lhe a conclusão para: conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para aplicar o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 345-347) em que o recorrente sustenta,
em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720281/2012-22
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

a) Há contradição no acórdão embargado. Isso porque a parte dispositiva da
decisão deu provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar o
disposto na Súmula CARF no 119, enquanto a fundamentação do voto
condutor foi no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer a União
(Fazenda Nacional) que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para
sanar o vício apontado”.
A presente questão diz respeito aos Autos de infração - AI/DEBCAD no
51.003.953-7; no 51.003.954-5 e no 51.003.955-3; (fls. 2-239) que constitui crédito tributário de
penalidade em face de Clínica de Repouso EGO LTDA. (CNPJ no 30.098.479/0001-01), pelo
descumprimento de obrigações acessórias, referente a fatos geradores ocorridos no período
fiscalizado de 01/2008 a 12/2008. As autuações alcançaram, respectivamente, os montantes de
R$ 1.617,12 (mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos); R$ 16.170,98 (dezesseis mil
cento e setenta reais e noventa e oito centavos) e R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
(fls. 10-13) que a contribuinte deixou de preparar as folhas de pagamento conforme padrões e
normas legais, bem como não forneceu documentação solicitada pela fiscalização e apresentou
GFIP com incorreções e/ou omissões. Relata-se que:
A motivação do AI descrito em 1.1. (CFL 30) é o fato de o contribuinte não incluir em
Folha de pagamento todos os segurados a seu serviço. Deixou de relacionar os
contribuintes individuais – prestadores de serviço. Tal omissão contraria o Art. 32, I, da
Lei 8.212/91 regulamentado pelo Art. 225, I, 9o do Dec. 3.048/99.
[...]
A omissão dos contribuintes individuais obrigou a fiscalização a verificar detidamente
os vários recibos encontrados, relacionando-os por competências para apuração da base
de cálculo da contribuição. Nas tabelas VII a IX em anexo apresentamos os valores
encontrados.
Verificamos referidas falhas nas competências de 01 a 12 de 2008. A motivação do AI
descrito em 1.2. (CFL 38) é o fato de o contribuinte não apresentar o Livro Diário do
ano-calendário 2008, apesar de ter sido solicitado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF – recebido em 06/01/2012 e do Termo de Intimação Fiscal
no 02 – TIF – recebido em 04/09/12.
[...]
A motivação do Ai descrito em 1.3. (CFL 78) é o fato de o contribuinte haver
descumprido a obrigação acessória de informar corretamente em GFIP, nas
competências 04 a 11 de 2008, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
e informações de interesse da Previdência Social. Não declarou e/ou declarou a menor
dados relativos aos segurados empregados e contribuintes individuais.
São as seguintes bases de cálculo de segurados empregados e contribuintes individuais
não declaradas, correspondendo a um determinado número de trabalhadores omissos:

EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
MÊS
Base de cálculo não
Base de cálculo não
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

declarada (FP – GFIP)
declarada (Recibos – GFIP)
abr/08
82.503,32
3.890,00
mai/08
81.221,53
3.370,00
jun/08
80.076,17
4.775,00
jul/08
83.172,57
5.950,00
ago/08
82.107,89
1.072,50
set/08
82.416,70
4.702,50
out/08
78.790,95
6.682,50
nov/08
81.412,73
7.240,00
Sendo o valor não declarado, no caso dos empregados, o resultado da diferença entre o
que consta nas Folhas de Pagamento e nas GFIP’s consideradas (últimas declaradas
antes do início desta ação fiscal) e, no caso dos contribuintes individuais, o somatório
dos recibos pagos aos mesmos, haja vista que neste caso nenhum valor foi declarado.
Justifica-se este Auto de Infração em face de as primeiras GFIP’s destas competências
terem sido declaradas após 03/12/2008, ou seja, na vigência da MP 449/08.
Cumpre ressaltar que nas competências 04 e 05 de 2008 consideramos as GFIP’s com
status ‘Aguardando exportação’ visto que as mesmas foram enviadas há mais de 01 ano
(em 15/02/11), tempo mais do que suficiente para serem tratadas e exportadas para
nossos sistemas”.
Os seguintes documentos são referidos pelo relatório como elementos probatórios:
i) Resumo das Folhas de Pagamento de 2008; ii) GFIP’s das competências mencionadas e
relação de colaboradores de 04 a 11 de 2008 e iii) Recibos de prestadores de serviço de 2008 (fls.
14-191).
A contribuinte apresentou impugnação em 22/10/2011 (fls. 245-268), sustentando,
essencialmente, os mesmos argumentos do recurso voluntário, expostos mais adiante. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, de todos os ângulos que se examina a matéria, evidencia-se o direito
da impugnante de não ser submetida ao pagamento de multas tão exorbitantes, razão
pela qual com base nos argumentos expendidos requer:
Seja julgada procedente a presente impugnação com a declaração de insubsistência total
das multas cobradas nos DEBCAD’s combatidos, tendo em vista o caráter confiscatório
das multas aplicadas, tudo pelas razões de fato e de direito retro apresentadas.
Seja excluída a qualquer coresponsabilidade dos sócios gerentes ou não, diante de todo
o acima exposto.
Que caso V. Sas. Assim não entendam, sejam revistas as multas aplicadas reduzindo-as
a um patamar que a IMPUGNANTE possa suportar sem ver comprometida a
continuidade de suas atividades.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-55.808, de 30 de setembro de 2013 (fls. 290-299), negou provimento
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AIOA DEBCAD no 51.003.953-7 (CFL 30)
51.003.954-5 (CFL 38)
51.003.955-3 (CFL 78)
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações
incorretas ou omissas.
MULTA. CONFISCO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar que a multa aplicada viola o princípio
constitucional do não confisco, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais, sendo o Poder Judiciário o órgão competente para
declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento
jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 305-324) em que a recorrente sustentou,
em síntese:
a) Para a responsabilização do sócio pelos débitos tributários existentes em
face da sociedade é indispensável a comprovação do dolo (art. 135 do
CTN), o que não ocorreu no caso dos autos. O mero não recolhimento do
tributo no prazo legal não significa violação de lei capaz de atrair a
responsabilidade aos sócios. Além disso, os sócios que não exerceram
cargo de gerência também são excluídos da incidência da norma acima
mencionada.
b) A multa aplicada fere os Princípios da Razoabilidade e da Vedação ao
Confisco e, portanto, é inconstitucional.
c) As folhas de pagamentos sempre foram confeccionadas obedecendo as
normas de RH, onde não há a obrigatoriedade de se lançar todos os
pagamentos realizados a prestadores de serviços. Isso porque a
Contribuição Previdenciária é apurada de forma diversa dos seus
empregados, portanto não incorrendo em nenhuma falta que justificasse a
aplicação da multa.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

d) Foi informado ao fiscal que a contribuinte está apta a prestar qualquer
informação que seja necessária, não cabendo a aplicação de multa por não
apresentar em tempo hábil a documentação solicitada.
e) Quanto a falta de informações nas GFIP dos prestadores de serviço, a
contribuinte tomou as providências necessárias para regularização
apontadas no período em questão.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 324):
Por todo o exposto, de todos os ângulos que se examina a matéria, evidencia-se o direito
da Recorrente de não ser submetida ao pagamento de multas tão exorbitantes, razão pela
qual com base nos argumentos expendidos requer:
Seja julgada procedente a presente impugnação com a declaração de insubsistência total
das multas cobradas nos DEBCAD’s combatidos, tendo em vista o caráter confiscatório
das multas aplicadas, tudo pelas razões de fato e de direito retro apresentadas.
Seja excluída a qualquer coresponsabilidade dos sócios gerentes ou não, diante de todo
o acima exposto.
Que caso V. Sas. Assim não entendam, sejam revistas as multas aplicadas reduzindo-as
a um patamar que a RECORRENTE possa suportar sem ver comprometida a
continuidade de suas atividades.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 2301-
008.339, de 05 de novembro de 2020 (fls. 328-343), por unanimidade de votos, em conheceu
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, lhe deu
parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO. CFL 30
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira. CFL 38.
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP. CFL 78. SÚMULA CARF 119.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações
incorretas ou omissas.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA
ALEGAÇÕES
DE.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Após os embargos de declaração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi
proferido Despacho (fls. 352-355) pelo qual foram acatadas as razões nele expostas, tendo sido
identificada contradição entre o voto – que negou provimento ao recurso na parte conhecida – e a
parte dispositiva do Acórdão – que lhe deu provimento nos termos acima descritos. Com isso, o
processo foi reencaminhado para novo julgamento.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Uma vez identificada a contradição, impõe-se a retificação do Acórdão
embargado.
Mérito
De fato, na sessão deu-se parcial provimento ao recurso para aplicar a Súmula
CARF 119. Constou do voto antigo, no item específico relativo a essa questão, voto no sentido
de negar provimento ao recurso.
Diante disso, acolho os embargos para retificar a parte dispositiva do acórdão,
nela constando o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos para, sanando o vício
apontado, reratificar o acórdão 2301-008.339, de 05 de novembro de 2020, alterando-lhe a
conclusão para: conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CARF no 119
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital